Tribunal: TJDFT
Processo: 0717001-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PATROCÍNIO. OBRIGAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INADIMPLEMENTO. TÍTULO ILÍQUIDO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. A execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível (CPC, art. 783).
3. A ausência de liquidez do título executivo, diante da necessidade de apuração das provas em sede de prestação de contas, implica nulidade da execução, diante da ausência de seus pressupostos (CPC, art. 803, I).
4. Em virtude da baixa complexidade jurídica, do curto trâmite do processo e da desnecessidade de dilação probatória, os honorários advocatícios devem ser reduzidos para guardar proporcionalidade e razoabilidade ao trabalho efetivamente desenvolvido (CPC, art. 85, § 8o).
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.